Tribunal: TJES
Processo: 5017129-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017129-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGC VIDROS DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: PROCURADOR CHEFE DA FAZENDA ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5017129-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AGC VIDROS DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. DISPENSA DO ACRÉSCIMO DE 30% QUANDO PRIMEIRA GARANTIA. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de insuficiência da garantia apresentada, consistente em seguro garantia sem acréscimo de 30% sobre o valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o seguro garantia apresentado como primeira garantia do juízo exige o acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2º, do CPC; (ii) saber se a suficiência da garantia autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 526, firmou entendimento de que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende da presença cumulativa de garantia do juízo, probabilidade do direito e perigo de dano.
4. A Lei nº 6.830/1980 admite o seguro garantia como modalidade válida de garantia da execução.
5. O acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses de substituição da penhora em dinheiro, não sendo exigível quando o seguro garantia é apresentado como primeira garantia.
6. Reconhecida a suficiência da garantia ofertada no valor integral do débito, afasta-se o fundamento da decisão agravada, devendo o juízo de origem analisar os demais requisitos para eventual concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. O acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2º, do CPC não se aplica ao seguro garantia apresentado como primeira garantia do juízo em execução fiscal. 2. A suficiência da garantia não implica, automaticamente, concessão de efeito suspensivo aos embargos, que depende da análise dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5017129-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AGC VIDROS DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbra-se, ainda que em parte, a presença de elementos suficientes para tomar como relevantes os fundamentos do recurso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(STJ - REsp: 1272827 PE 2011/0196231-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2013 RDTAPET vol. 38 p. 227 RTFP vol. 114 p. 373).

E estabelece o art. 919, §1º do CPC que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados, cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em exame, a garantia do juízo encontra-se prevista na Lei de Execução Fiscal (Lei Federal n. 6.830/1980), confira-se:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

A agravante apresentou embargos à execução fiscal, na qual discute a cobrança de créditos tributários relativos ao ICMS na modalidade de Substituição Tributária (ICMS/ST), nos valores inscritos em dívida ativa e formalizados pelas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 14460/2022, 14461/2022, 14481/2022 e 14463/2022, que indicam débito no valor de R$ 2.731.356,54 (dois milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme atualizado pela Fazenda Pública.

Para assegurar a possibilidade de apresentar embargos à execução fiscal a agravante ofereceu como garantia uma apólice de seguro no valor de R$ 2.731.356,54 (dois milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que, inicialmente, foi aceita pelo Estado e pelo juízo como caução apenas para a procedibilidade dos embargos, mas não para fins de efeito suspensivo ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A decisão agravada negou o efeito suspensivo aos embargos com base exclusivamente na insuficiência da garantia, por entender necessário o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito, conforme interpretação dada ao art. 835, §2º do CPC.

Contudo, o acréscimo de 30% previsto no art. 835, §2º do CPC só é exigível nas hipóteses de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia ou fiança bancária, não se aplicando quando estas modalidades são oferecidas como primeira garantia do juízo.

No caso dos autos, verifica-se que o seguro garantia foi apresentado como garantia inicial do débito, e não como pedido de substituição de penhora em dinheiro. Assim, mostra-se suficiente a garantia oferecida no valor integral da dívida (R$ 2.731.356,54).

Afastado o fundamento único da decisão agravada (insuficiência da garantia), e considerando que a concessão do efeito suspensivo exige também a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 919, §1º do CPC), deve o juízo de origem proceder ao exame dos demais requisitos legais.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a suficiência da garantia oferecida nos Embargos à Execução Fiscal.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)